Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual expressamente esclareceu os motivos da aplicação de honorários advocatícios de acordo com o §2o do art. 85, do CPC. Ademais, concluiu-se que pela: “Impossibilidade de serem apreciados equitativamente fora das hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC. Precedentes do STJ. Como não se trata de causa com valor inestimável, deve ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC.”

3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado e não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.